Tribunal: TJMT
Processo: 0011476-84.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011476-84.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE DE BARROS - CPF: 265.540.438-61 (APELANTE), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (ADVOGADO), DAYANNE CRISTINA LEITE - CPF: 024.951.311-07 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO E DO COMPROVANTE DO REGISTRO DO CONTRATO DE DOAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

A inicial será indeferida quando o autor deixar de cumprir determinação para a juntada de documento essencial para o prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE DE BARROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 0011476-84.2016.8.11.0004 - Cód. 11591309 (Proc. Eletrônico) - Cód. 233301 (Proc. Físico) movida contra DAYANNE CRISTINA LEITE
,
indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. Deferiu à gratuidade da justiça à autora, com fundamento no art.98, do CPC.

Sustenta que ‘a parte autora realizou todas as diligências necessárias para receber o título de propriedade do imóvel, no entanto a administração do Município de Araguaiana/MT, sem qualquer razão plausível, se nega a fornecê-lo; diante desta situação, não restou alternativa à autora senão o ajuizamento de uma ação contra o ente público, a qual ainda não teve seu trâmite concluído. ’.

Argumenta que, ‘considerando que a regularização do bem e a expedição do título de propriedade dependem do processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer acima mencionada, a parte autora requereu ao juízo a suspensão do feito (ID 63333144); portanto, mesmo tal pedido estar assegurado pela regra insculpida no art. 313, V, alínea “a”, do CPC, o juízo indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito (ID 65009473), o que, caso não seja corrigido, acarretará em grande prejuízo à autora.’.

Acrescenta que além de contrariar a legislação civil, a qual garante a suspensão do feito à autora, a extinção do processo se traduz em verdadeiro prejuízo, pois, se precisar ajuizar uma nova demanda, possivelmente sofrerá com a prescrição aquisitiva e perderá, de forma definitiva, a posse e propriedade de um imóvel pelo qual pagou integralmente e há anos luta para reavê-lo e por questões meramente políticas está tendo seu direito cerceado.

Por fim, defende que embora a Prefeitura se negue a regularizar o bem, não há dúvidas de que a propriedade do imóvel pertence à autora, tanto que foram carreados aos autos o contrato firmado entre as partes e comprovante de quitação junto à Caixa Econômica, de modo que o registro do CRI competente se mostra como mera formalidade, incapaz de impedir o acesso à justiça garantido pela Constituição Federal.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença extintiva de ID n.º 65009473, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, o que se dará mediante a suspensão dos autos até o deslinde da ação ajuizada em face do município (1007427-07.2021.8.11.0004).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 117598462)

pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da apelante, uma vez que restou comprovado ser o município de Araguiana/MT, o proprietário do imóvel sob litígio; no mérito caso vencida a presente, requer o desprovimento do presente recurso de apelação.

Petição da parte apelante. (id. 122045961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE DE BARROS, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 0011476-84.2016.8.11.0004 - Cód. 11591309 (Proc. Eletrônico) - Cód. 233301 (Proc. Físico) movida contra DAYANNE CRISTINA LEITE, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. Deferiu à gratuidade da justiça à autora, com fundamento no art.98, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Em que pesem os argumentos da apelante, a sentença de extinção deve ser mantida.

No caso, o desfecho dado pelo Juízo a quo de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por inépcia (art. 485, I, do CPC), foi com base no descumprimento da decisão que determinou a emenda à petição inicial, para juntar aos autos a matrícula do imóvel litigioso e o comprovante do registro do contrato de doação no Cartório de Registro de Imóveis competente, objeto da ação.

Ou seja: diante do descumprimento da parte autora ora apelante à determinação de emenda, o douto magistrado
a quo
houve por bem extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Transcrevo trecho da r. sentença atacada:

“(...)Verifica-se que a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial no dia 07/10/2016 (decisão de fl. 36), oportunizando a juntada da matrícula do imóvel litigioso e do comprovante do registro do contrato de doação no Cartório de Registro de Imóveis competente, sob pena de indeferimento da inicial.

19. Nota-se que ordem não foi satisfeita e culminou diversos pedidos de suspensão (fls. 37, 52, 55, 60/74 e ID. 63333144). Desta forma, durante mais de 04 (quatro) anos foram deferidos os pleitos de sobrestamento do feito a fim de que a Requerente apresentasse os documentos exigidos, o que ainda não foi cumprido. Por consequência, a presente demanda, proposta no ano de 2016, não pôde até o momento ser recebida.

20. Como se sabe, é ônus da parte interessada propor a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art.320, do CPC). Desta forma, tendo em vista que até a presente data a Requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial para adequar a peça de ingresso aos requisitos exigidos no art.320, do CPC, mister se faz o indeferimento da petição inicial.

DISPOSITIVO: 21. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC.”.

A matéria controvertida se prende à verificação do atendimento, pela autora, dos requisitos da petição inicial.

No caso sub judice, o julgador determinou a emenda à petição inicial no dia 07/10/2016 (decisão de fl. 36), oportunizando a juntada dos documentos acima mencionados, sob pena de indeferimento da inicial.

Entendendo que a requerente não acudiu à intimação, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que ausente documento indispensável à propositura da ação.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos da petição inicial, assim dispõe:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, os documentos indispensáveis são aqueles:

"que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC)- documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos-, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido- documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos" (DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil : volume 1 : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador, BA : Juspodivm, 2017. p. 627)

Portanto, entendo que os documentos solicitados pelo magistrado de origem é, de fato, indispensável à propositura da ação, considerando que a causa de pedir, qual seja, reivindicatória do imóvel que adquiriu mediante promessa de doação de terreno e mútuo para construção.

A justificativa da existência da ação ajuizamento de uma ação contra o ente público (1007427-07.2021.8.11.0004) para obter a matrícula do imóvel litigioso e do comprovante do registro do contrato de doação no Cartório de Registro de Imóveis competente, não é plausível e capaz de anular a sentença atacada, eis que no momento em que o juízo de piso sentenciou os autos a ação sequer tinha sido recebida e, atualmente encontra-se em análise.

Ademais, sabe-se que na ação reivindicatória, exige-se do autor a prova do domínio sobre o bem, a qual se demonstra pela juntada da cópia atualizada da matrícula em que houve a averbação da compra e venda.

Portanto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau expôs, de forma clara, satisfatória e suficiente, as razões pelas quais foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito.

Assim, não tendo a parte autora apresentado o mencionado documento fundamental quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022